Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-91.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008302-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal.

Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa
Cooperativa Agrícola Mista Sorriso Ltda
contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto em sede de ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais o agravante alega que “
a jurisprudência pátria, analisando a ratio essendi da necessidade de colação dos documentos no agravo de instrumento, relativizou a determinação legal, de modo a aceitar peças diferentes que atinjam as finalidades almejadas pela legislação processual. Em determinadas situações, relativiza-se, inclusive, a própria juntada do documento, tendo em vista a sua inexistência nos autos originários
”.

Sustenta que “
foi juntado, ao presente agravo, no ID2794165 documento Oficial, baixado nos autos originários através do PEA, íntegra da R. Decisão
(...)
Agravada (que reproduz o despacho de folhas 229 e 229/v) sendo que em tal documento a decisão está legível e completa e não foi apreciada
”.

Suplica “
pela flexibilização da formalidade excessiva, posto que caso essa prevaleça, causará danos irreparáveis a esta agravante, pelas razões que implicam a manutenção da decisão agravada, que se configura absurda, abusiva, excessiva e contraria o ocorrido no próprios autos originários, o que se verá de forma cristalina, caso seja apreciado o presente recurso de Agravo
”.

Requer provimento do recurso (Id. 4665759).

Em sede de contrarrazões o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e, no mérito, pede o seu desprovimento (Id. 5962357)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020